Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009511-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (AGRAVANTE), CLAUDINE DE OLIVEIRA - CPF: 011.974.369-87 (AGRAVANTE), CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.412.191-53 (AGRAVANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (AGRAVANTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - CPF: 158.141.387-42 (ADVOGADO), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (AGRAVADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009511-51.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES: CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA E DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADODS CF.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. PRESCRIÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de crédito e nota promissória, com alegações de prescrição, inexigibilidade do título e nulidade de atos constritivos incidentes sobre bens de terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o contrato e a nota promissória vinculada configuram título executivo certo, líquido e exigível; (ii) saber se a execução estaria prescrita; (iii) saber se a matéria pode ser rediscutida após o trânsito em julgado de decisão anterior; (iv) saber se há nulidade na constrição de bens supostamente pertencentes a terceiro não citado nos autos.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado possui valor determinado, vencimento fixado e condições claras de pagamento, com emissão de nota promissória pró-solvendo, caracterizando título executivo nos moldes do art. 783 do CPC.

4. Já houve decisão anterior nos autos de embargos à execução reconhecendo a exigibilidade do título, com trânsito em julgado, de modo que incide a coisa julgada (art. 502 do CPC), vedando rediscussão incidental.

5. A prescrição não se configurou, pois o feito executivo foi ajuizado dentro do prazo legal e foram praticados atos interruptivos e de movimentação processual ao longo dos anos, afastando a inércia e a prescrição intercorrente.

6. A constrição sobre bens registrados em nome de terceiro, filho de executado, com fortes indícios de simulação e sem demonstração de origem dos recursos, legitima a medida constritiva como forma de tutela do crédito, cabendo ao suposto proprietário manejar embargos de terceiro.

7. A alegada nulidade por ausência de contraditório não se sustenta, uma vez que as partes foram regularmente intimadas, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura título executivo extrajudicial o contrato com valor fixado, vencimento determinado e nota promissória vinculada. 2. A rediscussão da exigibilidade do título é vedada se já decidida com trânsito em julgado. 3. A ausência de inércia do credor e a prática de atos processuais contínuos impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A constrição sobre bens de terceiros, filho do executado,

sem comprovação de origem lícita dos recursos, é presumidamente fraudulenta, cabendo a impugnação por meio de embargos de terceiro."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009511-51.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES: CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA E DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADODS CF.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de concessão de
tutela provisória de urgência cautelar recursal
, interposto por
Ceiva Insumos Agrícolas Ltda., Claudine de Oliveira, Cleuza Fernandes de Oliveira, Clodoaldo de Oliveira e Debura Maria Fiori de Oliveira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial
n.º 0002814-14.2002.8.11.0040.

A decisão agravada
rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelos agravantes e
determinou o prosseguimento da execução
, com a manutenção de atos constritivos já implementados, inclusive em relação a bens em nome de terceiros.

Os agravantes sustentam, em síntese, a
inexequibilidade do título
, que seria composto por
contrato de abertura de crédito rotativo vinculado a nota promissória
, desprovido, portanto, de liquidez, nos termos das
Súmulas 233 e 258 do STJ
.

Alegam ainda a
prescrição da pretensão executiva
, a
nulidade da execução por ausência de título executivo válido
, bem como a ocorrência de
violação ao devido processo legal
, por ausência de citação de terceiro prejudicado com penhora sobre bens que alega não integrar o patrimônio do devedor.

Postulam, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender a execução e determinar a liberação dos bens penhorados, bem como o provimento do recurso com a
extinção da execução
.

O pleito liminar foi indeferido, ao fundamento de
inexistência de elementos inequívocos que evidenciassem a probabilidade do direito alegado
, notadamente no que tange à configuração da iliquidez do título executivo e à alegada prescrição.

Foram opostos
embargos de declaração com efeitos infringentes
, os quais foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de
tentativa de rediscussão da matéria
já analisada sob cognição sumária.

O agravado,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado CF
, apresentou
contrarrazões
, sustentando, em linhas gerais, a improcedência das alegações recursais.

Destaca que o contrato de abertura de crédito objeto da execução é
contrato de crédito fixo
, com valor, encargos e vencimento preestabelecidos, afastando a incidência das súmulas invocadas.

Aponta, ainda, a ocorrência de coisa julgada sobre a exequibilidade do título, já reconhecida em sede de embargos à execução.

Sustenta também a ausência de prescrição, a regularidade dos atos processuais e a caracterização de
fraude à execução
na aquisição de bens em nome de terceiro menor impúbere, filho dos agravantes.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Ceiva Insumos Agrícolas Ltda.
e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no curso da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado CF.

Os agravantes alegam, em síntese, a inexistência de título executivo válido por ausência de liquidez do contrato subjacente e da nota promissória vinculada, sustentam a prescrição da pretensão executiva, defendem a inexistência de preclusão quanto à rediscussão da matéria e apontam nulidades em atos constritivos praticados sobre bens supostamente pertencentes a terceiros, imputando ao juízo origem vício de julgamento por ausência de citação do terceiro prejudicado.

A pretensão recursal, entretanto, não merece guarida.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato que embasa a execução apresenta elementos objetivos que revelam tratar-se de contrato de abertura de crédito de natureza fixa.

A estipulação do valor certo, do prazo de vencimento e das condições de pagamento, bem como a emissão de nota promissória pró-solvendo como garantia, afasta a alegação de que se estaria diante de contrato de crédito rotativo, hipótese em que efetivamente incidiria o entendimento cristalizado na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte Cidadã é clara ao distinguir o contrato rotativo, cuja mutabilidade do saldo devedor impede a exata identificação do
quantum debeatur
no momento da execução, do contrato de valor fixado previamente, em que as obrigações principais são delimitadas e suscetíveis de quantificação imediata.

Na presente hipótese, os termos contratuais demonstram que o valor devido foi previamente acordado, com encargos e vencimento determinados, o que confere ao título a liquidez, certeza e exigibilidade exigidas pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, a tese de inexequibilidade do título já foi objeto de apreciação judicial anterior, em sede dos embargos à execução interpostos nos autos originários, tendo o juízo
a quo
se pronunciado pela sua aptidão executiva, com trânsito em julgado da decisão.

Nesse contexto, verifica-se a configuração da coisa julgada material, conforme os ditames do art. 502 do CPC, o que obsta a rediscussão da matéria por via incidental, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

A exceção de pré-executividade, embora admissível para matérias de ordem pública, não pode ser instrumentalizada como sucedâneo recursal para reexame de questões definitivamente julgadas.

No tocante à alegação de prescrição, igualmente não se sustenta.

O contrato tem vencimento em junho de 2002, e a execução foi ajuizada em novembro daquele ano, ainda sob o manto do Código Civil de 1916.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, eventual discussão quanto à prescrição quinquenal deve ser analisada à luz da existência de atos interruptivos ou suspensivos do prazo.

Neste caso, restou evidenciado nos autos que a parte exequente deu impulso regular ao feito, tendo sido praticados diversos atos processuais ao longo da tramitação da execução e dos incidentes dela decorrentes, inclusive no bojo do cumprimento de sentença protocolizado sob n.º 0003133-45.2003.8.11.0040.

A ausência de inércia do credor afasta a configuração da prescrição intercorrente, segundo entendimento consolidado pelo STJ.

De igual modo, eventual apuração de inércia demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Quanto à constrição de bens pertencentes a terceiro, a argumentação dos agravantes também não prospera.

As alegações de que a propriedade recai sobre pessoa alheia à lide, no caso o filho de um dos executados não se sustenta diante dos indícios concretos de que a aquisição dos bens ocorreu em nome de incapaz, na constância da execução, sem comprovação da origem dos recursos e sob inequívoca administração dos pais, que figuram como devedores no polo passivo da execução.

A doação ou aquisição alegada, se verdadeira, configura ato de simulação ou, ao menos, presunção de fraude à execução, na forma do art. 792, IV, do CPC.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a transferência de bens a terceiros, especialmente a filhos menores de idade, em contexto de inadimplemento e litígio judicial, constitui forte indício de tentativa de blindagem patrimonial, sendo legítima a constrição até que o terceiro demonstre, pelos meios próprios, a boa-fé na aquisição e a inexistência de relação com o passivo exequendo.

Eventual defesa de direito sobre os bens pode ser deduzida por meio de embargos de terceiro, instrumento adequado e previsto no ordenamento para tal finalidade, não se podendo exigir do juízo de origem a prévia oitiva do suposto proprietário antes da constrição, diante da aparência de fraude e da urgência da tutela do crédito.

Por fim, a argumentação dos agravantes quanto à ausência de nulidade por cerceamento de defesa não encontra suporte nos autos, sendo certo que todas as partes foram devidamente intimadas para manifestação nos momentos processuais adequados, como bem assentado na decisão agravada e reafirmado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao destacar que não há omissão nem violação ao contraditório, mas exercício legítimo do juízo de cognição sumária compatível com o pedido liminar então formulado.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025